Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704346-86.2025.8.07.0007 APELANTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposta por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., que julgou improcedente o pedido autoral. A autora pretendia a abstenção dos descontos automáticos em sua conta salário referentes ao contrato n. 2024583665, com a consequente suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo. A sentença (ID 79725359) julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. A autora apelou (ID 79725361) alegando que possui o direito de revogar a autorização de débito automático das parcelas do empréstimo, especialmente quando tais descontos comprometem sua subsistência e a colocam em situação de superendividamento. Reitera a tese de que o requerido violou a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor, ao manter os descontos após a revogação da autorização e por ter concedido crédito de forma irresponsável. Invoca novamente o Tema 1.085 do STJ para sustentar seu direito ao cancelamento dos débitos. Requereu a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão dos descontos em conta corrente relativos Contrato de Novação no 2018507880, até o julgamento definitivo da ação. O requerido apresentou contrarrazões (ID 79725364), pugnando pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. A apelante pretende a tutela de urgência, para suspensão dos descontos em sua conta-corrente/salário, relativo ao empréstimo n. 2024583665, até o julgamento da apelação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ou seja, é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência - a probabilidade do direito e o perigo da demora ou ao resultado útil do processo. A simples demonstração de um dos elementos não é suficiente para justificar a medida, pois ambos são essenciais para que o juiz possa avaliar a urgência e a necessidade da intervenção antecipada. A probabilidade do direito exige que a parte autora apresente elementos que indiquem a plausibilidade de sua pretensão jurídica, enquanto o perigo da demora está relacionado ao risco de que, sem a medida, o direito possa ser prejudicado de forma irreversível ou que a decisão final perca sua efetividade. De início, anote-se que à relação jurídica de direito material existente entre as partes aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista elas se amoldarem aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Na hipótese, a apelante apresentou os extratos bancários (IDs 79725314, 79725315), comprovando os descontos do empréstimo listado na exordial em sua conta corrente/salário, bem como a notificação do Banco para promover a suspensão dos referidos descontos (ID 79725312). A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução, no art. 6o, garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Eventual previsão contratual no sentido de convencionar a irrevogabilidade da autorização dos descontos em conta corrente pode consistir em tentativa indevida de atribuir à modalidade de empréstimo contratada as mesmas características do empréstimo consignado. Embora o banco alegue que a apelante tenha optado pelo contrato de forma livre e consciente, o caso em exame, a exemplo de vários outros que diariamente são ajuizados perante os Tribunais, não pode ser tratado como de livre pactuação, já que a autonomia privada não é um princípio absoluto, quando confrontado com outros valores sociais. Por essa razão devem prevalecer os princípios mais sensíveis, como o da dignidade humana, o da boa-fé objetiva e o da função social do contrato, nos termos do art. 421 e 422 do Código Civil, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que, sendo corroída pelos descontos, traz prejuízo ao sustento próprio e da família. Em outros termos, o salário possui caráter alimentar e os descontos realizados diretamente na remuneração do consumidor devem ser realizados de modo a não comprometer o meio de sustento do indivíduo que contrata o empréstimo bancário. Do contrário, fica patente o insuportável endividamento, exemplo do que ocorre com a autora, ora apelante. Anoto, para melhor ilustrar a matéria, que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto, e sobre a qual prevalece a dignidade humana. Por sua vez, o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou a tese que é possível o desconto, enquanto perdurar a autorização dada pelo mutuário: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022 – grifo nosso). A jurisprudência desta 2a Turma Cível não destoa do entendimento, considerando a preservação do mínimo existencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. No caso em exame as instituições financeiras mutuantes efetuam descontos diretamente na conta corrente do mutuário, além dos próprios descontos decorrentes de consignação em folha de pagamento. Essa modalidade de desconto tem consumido quase todo o valor dos rendimentos mensais depositados na conta bancária do devedor. 3.1. O mutuário não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada. 4. Recurso conhecido e provido.” (07256844520228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 9/11/2022 – grifo nosso) Assim, a suspensão dos descontos, é necessária, uma vez que os débitos nas formas realizadas na conta corrente da autora acabam por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, além de consumir grande parte do o salário depositado em sua conta (IDs 79725313, 79725314, 79725,315). É o que dispõe o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...) (grifo nosso) Assim, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, às consequências contratuais do inadimplemento, e não exclui sua obrigação ao pagamento. Nesse passo, a apelante possui direito de cancelar os descontos automáticos em sua conta-corrente/salário, o que indica o perigo da demora a ensejar o deferimento da antecipação da tutela, uma vez que os descontos atingem a totalidade da verba salarial depositada na conta. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos dos arts. 300 e 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, para que o apelado cesse imediatamente os descontos em conta-corrente/salário relativo ao empréstimo denominado Contrato de Novação no 2018507880, no prazo de 72 horas, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator